Tribunal: TJSP
Processo: 1013100-46.2019.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1013100-46.2019.8.26.0161/50000
Registro: 2020.0000679064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013100-46.2019.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
DÉCIO IVAU NAKAMA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados MARIA JOSE
DA SILVA NAKAMA e PAULO YASUNOBU NAKAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1013100-46.2019.8.26.0161/50000
VOTO No 27.422
Embargante: Décio Ivau Nakama
Embagados: Maria José da Silva Nakama e outro
Comarca: Diadema 1a Vara Cível
Juiz: Erika Diniz
Embargos
de
declaração

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material

Livre
convencimento motivado do magistrado Não há necessidade
de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas
partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado
Embargos declaratórios não são destinados para sanar
contradição externa
Prequestionamento
Fundamentos
jurídicos constantes no acórdão Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/04) opostos pelo apelante, pretendendo sejam prestados
esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera omisso.
Anota que a oposição de tais embargos visa
suprir a exigência do prequestionamento para a admissibilidade de
eventual recurso especial e extraordinário que venha a interpor.
É o relatório.
Inicialmente, imperioso ressaltar que, apesar
de ter havido oposição ao julgamento virtual, a apreciação deste recurso
em sessão presencial faz-se desnecessária, uma vez que é vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1013100-46.2019.8.26.0161/50000
realização de sustentação oral em embargos de declaração, inexistindo,
portanto, qualquer prejuízo às partes em função do julgamento virtual do
presente recurso. Nesse sentido, tem-se o artigo 146, § 2o, do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, com redação dada pelo Assento
Regimental no 552/2016: Ressalvada disposição legal em sentido
contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos
declaratórios. Por outro lado, não houve oposição ao julgamento virtual
após a interposição dos Embargos de Declaração permitindo concluir pela
ausência de interesse nesta modalidade de julgamento.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos (artigo 397 e 422 do Código
Civil
e 489 do Código de Processo Civil).
Em que pesem as alegações do embargante,
o acórdão se pronunciou, de forma expressa e fundamentada, acerca da
matéria de fato e de direito devolvida a seu apreço, não havendo omissão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1013100-46.2019.8.26.0161/50000
ser suprida. Com efeito:
“Desse modo, no presente caso, deve ser aplicado
o prazo decenal de 10 anos, previsto no artigo 205
do Código Civil, uma vez que até a entrada em
vigor do referido diploma normativo, não havia
transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos
previsto no Código Civil de 1916.
Como consequência, tendo a presente ação sido
proposta somente em 2019, o reconhecimento da
prescrição da pretensão da parte autora e,
consequentemente, a manutenção da r. sentença
apelada se faz impositiva”.
Ademais, o julgado deixou consignado que a
aquisição do bem imóvel se deu, através de inscrição junto ao registro
imobiliário, em nome dos réus em 19.01.1995, a partir de quando o autor
teve inequívoca ciência do ato.
Como se sabe, os magistrados estão adstritos
ao princípio do livre-convencimento motivado de suas decisões, podendo,
assim, firmar seu convencimento segundo suas convicções, desde que
devidamente fundamentado, como ocorreu na espécie.
No caso, todos os pontos devolvidos a este
juízo foram apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem
sanadas nesta oportunidade.
Em relação ao prequestionamento, o novo
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota do
artigo 1.025, “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1013100-46.2019.8.26.0161/50000
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema:
“O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no
356, no sentido de ser suficiente a oposição de
embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário
para a viabilidade do recurso extraordinário”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a
edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016, n. 808, p.
1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou extraordinário
somente ocorre quando não há apreciação da matéria ventilada, e não
quando o resultado não é o desejado pela parte recorrente, como ocorre na
espécie.
Todas
as
questões
foram
apreciadas,
inexistindo omissão a ser sanada nesta oportunidade. A modificação do
acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do recurso cabível
e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-se
os presentes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1013100-46.2019.8.26.0161/50000
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora